Tribunal: TJMT
Processo: 1001422-14.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001422-14.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARILZA AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 473.948.541-91 (APELANTE), BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA - CPF: 155.894.801-59 (ADVOGADO), GILVAN AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 362.981.231-72 (APELANTE), RONALDO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 473.941.701-44 (APELANTE), JOAO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 178.102.481-20 (APELANTE), ILZA AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 267.732.101-78 (APELANTE), EDNALDO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 544.262.351-20 (APELANTE), MARIA APARECIDA AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 230.043.981-68 (APELANTE), DOLIVAL ALVES DE AGUIAR - CPF: 173.663.996-04 (APELANTE), FIDELIS AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 378.019.021-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES DE AGUIAR - CPF: 177.845.901-30 (APELADO), FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de extinção de condomínio e alienação judicial de bem imóvel tem lugar quando, sendo indivisível a coisa, não alcançar o condômino demandante alienar sua fração aos demais coproprietários, ou com a anuência deles, no âmbito extrajudicial.

“A ausência de domínio, nos moldes do que estabelece o artigo 1.245 do Código Civil, constitui obstáculo à pretensão, por não ser possível extinguir o condomínio, com a divisão da coisa ou seu praceamento, se inexistente prévio ato formal de aquisição da propriedade, por intermédio do registro imobiliário.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058602-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/ 12/ 2021).
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001422-14.2017.8.11.0002

APELANTES: MARILZA AGUIAR DE OLIVEIRA e outros

APELADO: ANTÔNIO CARLOS ALVES DE AGUIAR

RELATÓRIO

MARILZA AGUIAR DE OLIVEIRA e outros
interpõem Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa a Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial

n. 1001422-14.2017.8.11.0002, movida em face de
ANTÔNIO CARLOS ALVES DE AGUIAR,
e condenou a parte autora/Apelante ao pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, fixados no importe de 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

Os Apelantes alegam que o Apelado vem usando e gozando do bem imóvel, recebendo os alugueres e furtando-se de informar os interessados na compra de que o imóvel está à venda, motivo que levou os Apelantes a ingressarem com a ação de extinção do condomínio com alienação judicial, em vista do bem ser indivisível e não ser possível de uso e gozo em conjunto.

Aduzem que a ação pode ser proposta por qualquer um dos condôminos e se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

Asseveram que são herdeiros necessários de CARMELITA ALVES DE AGUIAR, que adquiriu do espólio de OTACÍLIA ALVES DE BRITO 7,69% (sete vírgula sessenta e nove por cento) do imóvel, o qual fora deixado em condomínio entre os herdeiros, de modo que resta claro o interesse processual e a legitimidade dos Apelantes.

Por fim, alegam que, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, não era caso de extinção do feito por ilegitimidade ativa, devendo ser reformada a sentença para julgar procedente a ação de extinção de condomínio.

Contrarrazões ID. 205186195, pelo desprovimento do apelo.

Isento de preparo, consoante ID. 205510186.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
os Apelantes

interpõem Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa a Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial

n. 1001422-14.2017.8.11.0002.

Conforme consta dos autos, os ora Apelantes ajuizaram a ação ao argumento de que são filhos legítimos e herdeiros necessários de CARMELITA ALVES DE AGUIAR, falecida em 29/06/2015, que, por sua vez, adquiriu por meio de Escritura Pública de Sobrepartilha, do Espólio de OTACÍLIA ALVES DE BRITO, a fração equivalente a 7,69% (sete vírgula sessenta e nove por cento) do imóvel urbano situado na quadra

03, n. 01, do Loteamento Santa Luzia, em Várzea Grande/MT, com área de 360,00m2, que se encontra registrado à matrícula n. 2.014, no 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Alegam os Apelantes que referido imóvel vem sendo ocupado exclusivamente pelo Apelado, que também é herdeiro (tio dos Recorrentes e irmão da
de cujus
Carmelita), contudo, vem recebendo alugueis e não realiza o repasse correto dos valores aos coerdeiros, razão pela qual não lhes restou alternativa senão a propositura da presente Ação de Extinção de Condomínio.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença que julgou extinta a demanda sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa não merece qualquer reparo.

Isso porque, os autores, ora Apelantes,
não juntaram aos autos o inventário e/ou partilha da genitora, CARMELITA ALVES DE AGUIAR,
falecida em 29/06/2015 (ID. 205182981), que, por sua vez, adquiriu por meio de Escritura Pública de Sobrepartilha, do Espólio de OTACÍLIA ALVES DE BRITO, a fração equivalente a 7,69% (sete vírgula sessenta e nove por cento) do imóvel urbano situado em Várzea Grande/MT (ID. 205186150).

E, sem a juntada do inventário, não há como provar que a genitora dos Recorrentes, Sra. Carmelita, ainda detinha a propriedade de 7,69% do imóvel, e menos ainda que os Apelantes são proprietários do imóvel o qual pretendem ver extinto o condomínio, seguido da alienação judicial, pois também não consta em nome deles qualquer registro imobiliário.,

Em outras palavras,
não há prova do domínio sobre o imóvel que desejam alienar judicialmente
, portanto, é evidente a ilegitimidade ativa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - OBJETO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de extinção de condomínio e alienação judicial de bem imóvel tem lugar quando, sendo indivisível a coisa, não alcançar o condômino demandante alienar sua fração aos demais coproprietários, ou com a anuência deles, no âmbito extrajudicial.

A ausência de domínio, nos moldes do que estabelece o artigo 1.245 do Código Civil, constitui obstáculo à pretensão, por não ser possível extinguir o condomínio, com a divisão da coisa ou seu praceamento,
se inexistente prévio ato formal de aquisição da propriedade, por intermédio do registro imobiliário
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.058602-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021).

Ademais, cabe ressaltar, ainda, que deveriam constar do polo passivo todos os herdeiros condôminos, que são muitos, e não apenas o Apelado.

Por fim, não há que se falar em
procedimento de jurisdição voluntária quando, a toda evidência, há contenda.

Por essas razões, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade dos Apelantes, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa diante da justiça gratuita deferida na origem aos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024